Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702081-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LAURA MACHADO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do PJE n.: 0751788-26.2022.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça por falta de interesse. Na via do presente recurso, a agravante alega “(...) Merece reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista que para a concessão da justiça gratuita, não é necessário caráter de miserabilidade da requerente, pois a simples afirmação da parte no sentindo de que não há condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do prórpio sustento ou da família, já é suficiente, nos termos dos artigos 5o, LXXIV da Constituição Federal de 1988, e artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015. Infere-se dos artigos supracitados que qualquer parte no processo pode usufruir do benefício da justica gratuita, ademais a AGRAVANTE é idosa com mais de 80 anos de idade (Oitenta) e pencionista percebendo um salário minímo. Logo a AGRAVANTE faz jus ao benefício da justiça gratuita, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua mantença (...).” Assim, requer que seja o presente recurso “conhecido e provido, para que seja refornada a decisão do Juízo a quo para conceder os benefíos da Assitência da Justiça Gratuita a AGRAVANTE. É o relato do necessário. DECIDO Concedo a gratuidade de justiça à agravante no escopo deste recurso, diante das provas da hipossuficiência carreadas aos autos. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Por fim, destaco que a discussão acerca da gratuidade de justiça na primeira instância, em sede de Juizados Especiais, é inócua, considerando que não há custas a serem recolhidas ou honorários de sucumbência a serem pagos, conforme arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora